Tribunal: STF
Processo: RE 78445
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-14
Data de publicação: 1974-05-14

Ementa:
Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos do Estado de São Paulo (Leis ns 9.589/66 e 9.996/67). Ilegitimidade de sua cobrança a cinemas, já reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal (RE's 77.815, .... 77.940, 77.954, 77.985, 75.562 e 77.996, julgados em 24.4.74.). Recurso extraordinário conhecido e provido, com ressalva do ponto-de-vista do Relator.